Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC.

I – Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito da consumidora pela empresa executada, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica desconsideração, art. 28, § 5o, do CDC.

II – Agravo de instrumento provido.